Tribunal: TRF3
Processo: 5032327-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
329/575)

5032327-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032327-14.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL - SINDCT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso originário foi interposto contra decisão do juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos que, em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, determinou o recolhimento de custas iniciais para prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que o cumprimento de sentença decorre de ação coletiva em que o sindicato atua como substituto processual e que o falecimento do servidor substituído ensejou apenas a habilitação de seus sucessores em autos apartados, sem descaracterizar a natureza coletiva do título executivo. Defende, assim, a indevida exigência de recolhimento de custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento de custas processuais no cumprimento individual de sentença coletiva promovido em favor de beneficiários determinados, ainda que o título executivo decorra de ação coletiva proposta por sindicato na qualidade de substituto processual.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, bem como da Súmula no 568 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a liquidação ou execução individual de sentença coletiva constitui procedimento autônomo em relação à ação coletiva originária, sendo devido o recolhimento prévio das custas processuais, salvo hipótese de concessão de gratuidade da justiça.

Nessas hipóteses, embora o título executivo seja coletivo, a fase executiva passa a envolver interesses individualizados dos beneficiários, submetendo-se às regras ordinárias do processo civil quanto à antecipação das despesas processuais.

Os argumentos apresentados pela agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática que aplicou entendimento consolidado da jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liquidação ou execução individual de sentença coletiva constitui procedimento autônomo em relação à ação coletiva originária. 2. Nessas hipóteses, é devido o recolhimento prévio de custas processuais, salvo concessão de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.637.366/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032327-14.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL - SINDCT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032327-14.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL - SINDCT

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL - SINDCT (ID 359309640) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 356307062).

O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA - SINDCT em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos, nos autos do cumprimento de sentença no 5001237-12.2025.4.03.6103, que determinou o recolhimento das custas iniciais para prosseguimento do feito.

O agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença decorre da ação coletiva no 0401845-12.1997.4.03.6103, na qual o sindicato atua como substituto processual. Ressalta que, no curso da ação coletiva, o juízo determinou o desmembramento das execuções individuais e que, em razão do falecimento do servidor sucedido, José Maria dos Santos, foi necessária a habilitação de seus sucessores em autos apartados.

Afirma, ainda, que permanece plena a substituição processual e que a participação dos sucessores no cumprimento de sentença não descaracteriza a origem coletiva do título executivo, razão pela qual seria indevido o recolhimento de custas processuais.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 346798179).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032327-14.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO SETOR AEROESPACIAL - SINDCT

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

“(...)

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença coletiva é liquidada ou cumprida em procedimento específico para beneficiários individuais, é devido o recolhimento inicial de custas judiciais, porque a fase de liquidação ou execução é considerada distinta da ação coletiva originária:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC).

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social.

4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.

5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo.

6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.637.366/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso originário foi interposto contra decisão do juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos que, em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, determinou o recolhimento de custas iniciais para prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que o cumprimento de sentença decorre de ação coletiva em que o sindicato atua como substituto processual e que o falecimento do servidor substituído ensejou apenas a habilitação de seus sucessores em autos apartados, sem descaracterizar a natureza coletiva do título executivo. Defende, assim, a indevida exigência de recolhimento de custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento de custas processuais no cumprimento individual de sentença coletiva promovido em favor de beneficiários determinados, ainda que o título executivo decorra de ação coletiva proposta por sindicato na qualidade de substituto processual.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, bem como da Súmula no 568 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a liquidação ou execução individual de sentença coletiva constitui procedimento autônomo em relação à ação coletiva originária, sendo devido o recolhimento prévio das custas processuais, salvo hipótese de concessão de gratuidade da justiça.

Nessas hipóteses, embora o título executivo seja coletivo, a fase executiva passa a envolver interesses individualizados dos beneficiários, submetendo-se às regras ordinárias do processo civil quanto à antecipação das despesas processuais.

Os argumentos apresentados pela agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática que aplicou entendimento consolidado da jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liquidação ou execução individual de sentença coletiva constitui procedimento autônomo em relação à ação coletiva originária. 2. Nessas hipóteses, é devido o recolhimento prévio de custas processuais, salvo concessão de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.637.366/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão